Tribunal: STF
Processo: AI 750581
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - Construção de hotel em área de preservação permanente - Represa Jurumirim - Resolução CONAMA 302/02 - Faixa de preservação de 100m às margens das represas - Sentença Procedente - Competência municipal que fica vinculada e limitada às disposições das normas federais, inclusive Resoluções do CONAMA - Constitucionalidade da deliberação que fixou a faixa de 100 metros - Resolução (302/02) que apenas reforçou o que já havia sido deliberado na 04/85 - Necessidade de regulamentação do art. 2° do Código Florestal no que concerne às áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais e responsabilidades assumidas pelo Brasil nas Convenções da Biodiversidade, Ramsar e Washington, e nos compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro - Resolução que trata expressamente de proteção aos recursos hídricos, que não estão sujeitos ao princípio da reserva legal - Cautelas estabelecidas que não podem ser vistas como uma violação ao direito de propriedade, que não se sobrepõe ao interesse público que emana do meio ambiente e nem restrição à competência legislativa municipal - Recurso desprovido” (eDOC 8, p. 84)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5°, II; 30, I; 37; e 84, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao princípio da separação dos poderes, sob o fundamento de que o CONAMA, ao editar a Resolução 302/20002, que regulamenta o artigo 2º do Código Florestal, invadiu a competência do Poder Legislativo (eDOC 8, p. 111).



    Aduz-se também que, ainda que se reconheça a ausência de invasão da competência mencionada, esta competência seria exclusiva do chefe do Poder Executivo (eDOC 8, p. 117).



    Sustenta-se que a Resolução nº 302/2002, o dispor sobre o que se entende por "área urbana consolidada", igualmente invadiu a competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local, chegando ao cúmulo de estabelecer quais requisitos devam ser atendidos para que determinado espaço territorial do município seja considerado como área urbana (eDOC 8, p. 119).



    Argumenta-se que não pode o CONAMA, por meio de Resolução (norma infra-legal), ditar, em nível nacional, quais municípios terão áreas urbanas e quais outros serão considerados, em sua totalidade, área rural (eDOC 8, p. 120).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a Resolução nº 302/2002 observou todo o sistema normativo geral de proteção ao meio ambiente, notadamente as disposições do Código Florestal e da Constituição Federal, sem inovar no ordenamento jurídico e de maneira a conferir maior proteção às áreas de preservação permanente. Com base nisso, conclui pela legalidade dos limites de faixas de proteção permanente fixadas pelo ato normativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) o Código Florestal, instituído pela Lei Ordinária n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, estabeleceu como de preservação permanente toda a forma de vegetação natural situadas ao longo dos rios, lagos, ou qualquer curso d'água. 



    E isto porque a ausência de vegetação em tais locais causa impacto que vai além do simples assoreamento ou do depósito de agrotóxicos. Como ressaltam autores que tratam da matéria, o desmatamento ciliar tem as seguintes conseqüências: a) priva os cursos d'água de matéria orgânica, originária de quedas de folhas e frutos; b) priva os peixes dos frutos das árvores ribeirinhas; c) provoca o desaparecimento dos insetos, que servem de alimentos para algumas espécies de peixes; e d) causa a erosão das margens aumentando turbidez da água. 



    É certo que o art. 24 da CF diz competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre diversas matérias, entre elas: florestas, caça, pesca fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 



    Mas não é menos verdade que, no referente aos Estados, o § 3°, do mesmo artigo dispõe que - "Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. § 4° - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário". 



    E os municípios aos quais compete apenas competência suplementar evidente e obviamente também ficam jungidos às normas de caráter geral. 



    O Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a questão dos transgênicos, que o Estado do Paraná queria proibir, manifestou-se exatamente (ADI 3035 e ADI 3054) no sentido de que a lei impugnada estabelecia normas restritivas quanto ao cultivo, manipulação e industrialização de transgênicos mostrando preocupação de caráter sanitário e ambiental, questões sujeitas à disciplina concorrente da União e dos Estados, acrescentando que em face da existência de outros atos normativos federais, disciplinando de forma geral sobre aquelas matérias, não podia o Estado dispor de forma contrária.



    Outrossim, ao dispor o Congresso Nacional sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, no art. 6°, inciso II, da Lei n° 6.938/81, com a redação dada pela Lei n° 8.028/90, deferiu competência ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - para "deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrada e essencial à sadia qualidade de vida". 



    E o parágrafo deste artigo dispõe que os Estados "elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que foram estabelecidos pelo CONAMA". 



    A competência municipal, portanto, fica vinculada e limitada às disposições das normas federais, inclusive Resoluções do CONAMA, que são atos administrativos editados com base em lei. 



    Aliás, não discrepa de tal orientação o que dispõe o Código Florestal no Parágrafo único, do artigo 2°: "no caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo".



    É certo que no artigo 25 do ADCT, da Constituição de 1988, estabeleceu-se que ficariam revogados, a partir de 180 dias da sua promulgação sujeito este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuíam ou delegavam a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a, nos termos do seu inciso I, ação normativa. 



    Tal regra revogava o passado, porque existiam dispositivos da época do Governo Militar que não podiam prevalecer, mas não impedia que o mesmo Congresso, no uso de seus poderes constitucionais, editasse novas leis delegando, ainda que de forma mitigada, o poder de regulamentar determinadas situações ao Executivo, sob pena de tornar ingovernável o País. 



    Por isso mesmo, com a referida Lei 8.028/90, que é posterior à Constituição, acabou sendo reafirmado que o CONAMA continuava com a atribuição de deliberar sobre normas referentes ao meio-ambiente, buscando um equilíbrio ecológico para que o homem tenha uma sadia qualidade de vida. 



    Portanto, enfatize-se, o Legislador, dentro do princípio da reserva legal exigida pelo artigo 225 da Constituição da República, dispôs sobre a forma de regulamentação de questões afetas ao meio-ambiente, delegando-a ao CONAMA, não havendo nenhuma inconstitucionalidade a respeito. Foi uma lei editada à luz do comando da Carta de 1988. 



    O CONAMA não pode evidentemente contrariar a lei e muito menos a Constituição. 



    Mas, repita-se, para que não paire qualquer dúvida a respeito, o que o artigo 25 do ADCT quis revogar foram as normas que seriam delegadoras, e não as medidas expedidas com base nas mesmas. Por isso, como já ressaltado, as normas editadas pelo CONAMA antes de 1988, no que não contrariavam as leis então vigentes, eram constitucionais.



    Desta forma, a Resolução 4/85 foi recepcionada pela Carta de 1988. 



    Além disso, versa a referida Resolução sobre proteção a recursos hídricos, matéria que pode ser regulamentada amplamente por atos administrativos pelo CONAMA, já que não foi submetida pela Constituição ao princípio da reserva legal. 



    Aliás, a respeito ressalta o Professor Luiz Carlos Silva de Moraes (MORAES, Luiz Carlos Silva de. In: Curso de Direito Ambiental. Ed. Atlas): "(...) os assuntos recursos hídricos, ar, mar territorial comportariam a regulamentação por forma de atos administrativos (princípio da legalidade) como, por exemplo, as resoluções do CONAMA, pois não foram submetidas pela Constituição ao princípio da Reserva Legal".



    Ademais, ao regulamentar o artigo 225, § 1°, incisos I, II, IIII e VII da Constituição Federal, a Lei Ordinária 9.985, de 18 de julho de 2000, reafirmou em seu artigo 6°, que o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo. 



    E o Decreto 3.942, de 27 de setembro de 2001, que alterou o Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, disse, em seu artigo 7°, inciso VI, que compete ao CONAMA, "estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos". E nos incisos VIII e IX, respectivamente: "deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida" e "estabelecer os critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação". 



    O Decreto 4.755, de 20 de junho de 2003, em seu artigo 14, reforçou que "ao CONAMA cabe exercer as competências de que trata a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e suas alterações".



    Portanto, mesmo à luz das normas vigentes, o CONAMA continua investido de competência para editar normas, tendo como limite a lei e a Constituição e, ainda, o que dispõe o Decreto 99.274/90, em seu artigo 7°, § 3° (redação dada pelo Decreto 1.205, de 1/8/94): "Na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, o CONAMA levará em consideração a capacidade de auto-regeneração dos corpos receptores e a necessidade de estabelecer parâmetros genéricos mensuráveis".



    Além disso, a Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que alterou e acrescentou dispositivos à lei 4.771, 1965, que instituiu o Código Florestal, em diversos dispositivos reforçou a competência atribuída ao CONAMA: artigo 1°, letras "c"; inciso V, letra "a" e "c". E o que é mais importante, no seu § 6°, disse que: "Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA". 



    Enfim, o CONAMA, em 1985, data da edição da Resolução n° 4, estava investido de poderes para editá-la, e hoje, ainda, tem competência para fazê-lo, nos limites já mais de uma vez mencionados.



    O Código Florestal, no seu artigo 2°, dispõe: "Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja: 1 - de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) de largura; 2 - de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 m (cinqüenta metros) de largura; 3 - de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 m (duzentos metros) de largura; 4 - de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 m (seiscentos metros) de largura; 5 - de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 m (seiscentos metros); b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) de largura; d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45, equivalente a 100% na linha de maior declive; f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 m (cem metros) em projeções horizontais; h) em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação". 



    Na medida em que considerou, como não poderia deixar de fazê-lo, de preservação permanente, ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, sem estabelecer a faixa marginal, podia e devia o CONAMA fazê-lo como feito na Resolução 4, que nesta parte não contrariou a lei, mas apenas regulou o que não estava nela previsto.



    E mesmo que se queira de forma subsidiária tomar-se os parâmetros estabelecidos para os cursos d'água, jamais se poderia cogitar da medida de 30 metros, pois a largura do lago artificial é muito superior, sabidamente, a 10 metros. 



    Além de tudo isso, a lei disse que as áreas ao entorno da represa são de preservação permanente, e a Resolução CONAMA 04 tratou de Reservas Ecológicas para os pousos de aves de arribação. 



    Não havia, como não há, nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na deliberação de que 100 metros no entorno das represas hidrelétricas devem ser considerados áreas ecológicas, pois tal foi editada à luz da Emenda Constitucional 1/69 e em consonância com a competência que era outorgada por lei, não podendo os Municípios, ainda que em área urbana, dispor de forma diferente. 



    A Resolução 302/02, outrossim, apenas reforçou o que já havia sido deliberado na Resolução 4/85 e o fez considerando a necessidade de regulamentar o art. 2° da Lei n° 4.771, de 1965, no que concerne às áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais, bem como as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção de Ramsar, de 1971, e da Convenção de Washington, de 1940, bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992. 



    Ressaltam, por isso mesmo, os seus "considerandos" que o objetivo maior era o de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas atuais e futuras.



    Na medida em que trata expressamente de proteção aos recursos hídricos, que não estão sujeitos ao princípio da reserva legal, como já anotado, não existe nenhuma inconstitucionalidade no referido ato.



    Ademais, mesmo considerando os outros enfoques mencionados, a Resolução tem embasamento em lei editada à luz da Constituição de 1988, de indiscutível constitucionalidade, e que lhe outorgou o poder normativo. 



    Não é demais ressaltar, ainda, que a Convenção de Biodiversidade, em que se baseou a Resolução, foi incorporada ao sistema jurídico interno pelo Decreto Legislativo 02 de 1994, sendo, portanto, "lei" que deve ser observada. 



    A Convenção de Ramsar, que dispôs sobre zonas úmidas de importância internacional, especialmente como habitat de aves aquáticas, elaborada em 02 de fevereiro de 1971, igualmente foi incorporada ao sistema jurídico nacional através do Decreto Legislativo 33, de 16 de junho de 1992, e regulamentada pelo Decreto Presidencial 1905, de 16 de março de 1996. 



    E por esta última Convenção, o Brasil se obrigou a estabelecer, selecionar e indicar zonas úmidas de importância internacional, bem como a conservá-las e estabelecer formas de exploração racional. E foi o que se procurou fazer tanto pela Resolução 4/85, como a mais recente, 302/02. 



    Observe-se que o Tratado internacional é concebido por Hans Kelsen como uma forma de regular a conduta recíproca dos Estados, quer dizer, a conduta dos seus órgãos e súditos, com relação a um - ou uns - determinado assunto. De forma simples, podemos dizer que a convenção é um acordo de vontades entre dois ou mais Estados soberanos com relação a um objeto determinado. 



    Entre as diversas formas de tratados, temos os normativos, que são aqueles que estabelecem regras de interesse geral, e podem se constituir numa norma obrigatória e vigente num determinado Estado. São os que traçam regras sobre pontos de interesse geral entre dois ou mais direitos, entre dois ou mais sistemas jurídicos, de modo a se encontrar uma relação de harmonia.



    No âmbito internacional, a subscrição obriga o Estado subscritor, porém para incorporação ao sistema jurídico interno são necessários, para alguns, outros atos, de acordo com que dispuser sua respectiva Constituição.



    Em face do que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, no âmbito interno, a convenção somente passa a ter eficácia se atendidos os requisitos nela previstos. 



    E é, como dispõe o artigo 49, inciso I, da nossa Carta Maior, da Competência exclusiva do Congresso Nacional, resolver definitivamente sobre tratados internacionais. É a ratificação legislativa requisito essencial para a validade jurídica do tratado, e só após o seu pronunciamento favorável é que passa a integrar o Direito Positivo Interno (cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Antonio Roberto Sampaio Dória e Fernando Sainz de Bujanda, entre outros). E a forma que o Congresso tem para referendar é o Decreto Legislativo. 



    Decreto Legislativo é todo ato do Congresso Nacional adotado segundo o procedimento estabelecido para a elaboração legislativa (cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho). É um processo legislativo, como dispõe o artigo 59 da CF. 



    Portanto, com os Decretos Legislativos mencionados, as Convenções incorporam-se ao sistema jurídico do Brasil e, assim, têm que ser respeitadas e cumpridas. 



    Além de tudo isso, a Resolução 302 baseou-se nos artigos 5°, inciso XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2°, 186, inciso 11, e 225 da Constituição da República.



    E ela estabeleceu, ademais, que mesmo com observância de legislação municipal, a ocupação tem que ser licenciada pelo órgão ambiental competente. O fato de ter procurado definir o que seja área urbana consolidada, teve por objetivo manifesto uma preservação maior do meio ambiente e dos próprios recursos hídricos. Por isso exigiu, entre outras circunstâncias: malha viária com canalização de águas pluviais; rede de abastecimento de água; rede de esgoto; recolhimento de resíduos sólidos urbanos; tratamento de resíduos sólidos urbanos.



    Não se pode ver em tais cautelas nenhuma violação ao direito de propriedade, que não se sobrepõe ao interesse público que emana do meio ambiente e nem restrição à competência legislativa municipal. 



    E é por isso mesmo que não se está negando vigência ao art. 1228,1°, do Código Civil. 



    O direito de usar e gozar da coisa não implica em dizer em ausência de limitações. 



    A ordem econômica, diz o artigo 170 da Constituição da República, "fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social", observada, entre outras circunstâncias, a propriedade privada, a sua função social e a defesa do meio ambiente. 



    Não há, portanto, como e porque se reduzir a faixa de proteção a 30 metros, como pretendido pelo recorrente” (eDOC 8, p. 87-95)  



    Inicialmente, registro que a constitucionalidade da Resolução nº 302/2002 do CONAMA, ainda que indiretamente, já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento da ADPF 748, Rel. Min. Rosa Weber, em que se pretendia a declaração da inconstitucionalidade da Resolução nº 500/2020, que revogou as resoluções as Resoluções, nº 84/2001, nº 302/2002 e nº 303/2002, de maneira a flexibilizar o procedimento para licenciamento de empreendimentos com potencial poluidor. 



    Naquela oportunidade, esta Corte constitucional destacou que a edição de Resoluções pelo CONAMA preserva a sua legitimidade quando cumprem o conteúdo material da Constituição e da legislação ambiental.



    Anotou, ainda, que todo o ordenamento jurídico sobre meio ambiente deve visar à maior proteção contra ações degradadoras e que, no âmbito da repartição de competências entre os entes federativos, tanto a União quanto os Estados e os Municípios possuem competência para legislar sobre direito ambiental, desde que observado o devido alinhamento com o âmbito mais abrangente de proteção, notadamente quando consubstanciado em normas gerais editadas pela União.



    Com base nisso, declarou a inconstitucionalidade da Resolução nº 500/2020. Confira-se, a respeito, a ementa deste precedente:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AFRONTA AO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 500/2020. REVOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES NºS 84/2001, 302/2002 E 303/2002. LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO. PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E LIMITES DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS E REGIME DE USO DO ENTORNO. PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E LIMITES DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM GERAL. SUPRESSÃO DE MARCOS REGULATÓRIOS AMBIENTAIS. RETROCESSO SOCIOAMBINETAL. PROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO CONAMA N º 499/2020. COPROCESSAMENTO DE RESÍDUOS EM FORNOS ROTATIVOS DE PRODUÇÃO DE CLÍNQUER. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL COM OS PARÂMETROS NORMATIVOS. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PONTO. 1. O exercício da competência normativa do CONAMA vê os seus limites materiais condicionados aos parâmetros fixados pelo constituinte e pelo legislador. As Resoluções editadas pelo órgão preservam a sua legitimidade quando cumprem o conteúdo material da Constituição e da legislação ambiental. A preservação da ordem constitucional vigente de proteção do meio ambiente impõe-se, pois, como limite substantivo ao agir administrativo. 2. O poder normativo atribuído ao CONAMA pela respectiva lei instituidora consiste em instrumento para que dele lance mão o agente regulador no sentido da implementação das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação ambiental. Em outras palavras, a orientação seguida pelo Administrador deve necessariamente mostrar-se compatível com a ordem constitucional de proteção do patrimônio ambiental. Eventualmente falhando nesse dever de justificação, expõe-se a atividade normativa do ente administrativo ao controle jurisdicional da sua legitimidade. Tais objetivos e princípios são extraídos, primariamente, do art. 225 da Lei Maior, a consagrar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3. A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização, compromete a observância da Constituição, da legislação vigente e de compromissos internacionais. 4. A revogação da Resolução CONAMA nº 284/2001 sinaliza dispensa de licenciamento para empreendimentos de irrigação, mesmo que potencialmente causadores de modificações ambientais significativas, a evidenciar graves e imediatos riscos para a preservação dos recursos hídricos, em prejuízo da qualidade de vida das presentes e futuras gerações (art. 225, caput e § 1º, I, da CF). 5. A revogação das Resoluções nºs 302/2002 e 303/2002 distancia-se dos objetivos definidos no art. 225 da CF, baliza material da atividade normativa do CONAMA. Estado de anomia e descontrole regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução. Precedentes. Retrocesso na proteção e defesa dos direitos fundamentais à vida (art. 5º, caput, da CF), à saúde (art. 6º da CF) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF). 6. A Resolução CONAMA nº 500/2020, objeto de impugnação, ao revogar normativa necessária e primária de proteção ambiental na seara hídrica, implica autêntica situação de degradação de ecossistemas essenciais à preservação da vida sadia, comprometimento da integridade de processos ecológicos essenciais e perda de biodiversidade, assim como o recrudescimento da supressão de cobertura vegetal em áreas legalmente protegidas. A degradação ambiental tem causado danos contínuos à saúde (art. 6º CRFB), à vida (art. 5º, caput, CRFB) e à dignidade das pessoas (art. 1º, III, CRFB), mantendo a República Federativa do Brasil distante de alcançar os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CRFB), alcançar o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CRFB), que só é efetivo se sustentável, e promover o bem de todos (art. 3º, IV, CRFB). Tais danos são potencializados pela ausência de uma política pública eficiente de repressão, prevenção e reparação de danos ambientais. 7. Ao disciplinar condições, critérios, procedimentos e limites a serem observados no licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para a atividade de coprocessamento de resíduos, a Resolução CONAMA nº 499/2020 atende ao disposto no art. 225, § 1º, IV e V, da CF, que exige estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente e impõe ao Poder Público o controle do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Mostra-se consistente, ainda, com o marco jurídico convencional e os critérios setoriais de razoabilidade e proporcionalidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 6º, XI, da Lei nº 12.305/2010). 8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020, no que revogou as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002. Improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 499/2020” (ADPF 748, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 05.08.2022 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estando devidamente consignado na decisão impugnada o maior âmbito de proteção da Resolução nº 302/2002 e o seu alinhamento aos demais atos normativos sobre a matéria, não havendo, pois, ilegalidade na fixação dos limites da área de preservação permanente pela norma indicada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente